Tribunal: TJDFT
Processo: 0703212-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SUPRESSÃO DE ICMS. FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO. PROVA INSATISFATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONSISTENTE E POUCO COESO. DÚVIDA RAZOÁVEL. IN DUBIO PRO REO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação do Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado de imputações referentes aos delitos previstos no art. 1o, II, c/c o art. 12, I, ambos da Lei n. 8.137/90 (11 vezes), na forma do art. 71 do Código Penal; art. 299 e art. 304, ambos do Código Penal (duas vezes), todos na forma do art. 69 do Código Penal.

2. Deve ser mantida a absolvição se as provas dos autos não confirmam a acusação de falsificação e uso de documento falso, tampouco que a empresa autuada por supressão criminosa de ICMS funcionava, no período da autuação, sob a gestão do acusado.

3. Recurso conhecido e desprovido.